Tribunal: STF
Processo: ARE 686300
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



     SERVIDOR – EXTENSÃO DE VANTAGEM – LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994 – INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGOS 132, IINCISO XI, E 246. O Supremo, contra o meu voto, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, inciso XI, e 246 da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Precedente: Recurso Extraordinário nº 745.811/PR, mérito julgado com repercussão geral reconhecida.